Tribunal: TCU
Processo: 004.272/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3833/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 004.272/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline de Lima Maia e Cunha (XXX.772.406-XX); Anderson Vieira Cardoso (XXX.621.919-XX); Andre Nathan de Moraes da Veiga (XXX.339.939-XX); Bento Jose dos Santos Filho (XXX.980.499-XX); Caio Guilherme Grotti (XXX.517.969-XX); Carlos Roberto dos Santos (XXX.077.849-XX); Leandro Klosovski (XXX.609.419-XX); Marcos Daniel Roque (XXX.990.909-XX); Thaiane Zaneti dos Santos (XXX.811.029-XX); Tiago Redressa (XXX.154.428-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.